Tribunal: TJDFT
Processo: 0731088-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731088-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, contra decisão proferida em cumprimento de sentença, em que o Juízo da 1a Vara Cível do Gama rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora recorrente, determinando a conversão da indisponibilidade dos ativos em penhora. Alega a agravante, em síntese, que, “à luz do novo entendimento abrangente do Superior Tribunal de Justiça, em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, assim, sendo o valor inferior a quarenta salários-mínimos, independentemente do tipo de conta bancária, seja corrente ou de poupança, descabe a penhora, salvo se a dívida advir de pensão alimentícia” (ID 49495265 – p. 4). Aduz que, nos termos do art. 853, V, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria, sendo que a agravante percebe tal benefício na conta em que bloqueado o valor impugnado. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de que não seja expedido o levantamento ou transferência da quantia de R$ 338,91 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos) para o agravado. No mérito, pugna pela desconstituição do arresto/penhora em questão. É o Relatório do necessário. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e dispensado o recolhimento do preparo, uma vez que a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça (ID 102318581), tem-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante seu regular processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No caso à baila, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte recorrente não atende aos aludidos pressupostos, tendo em vista não extrair a plausibilidade do direito invocado em grau suficiente para o deferimento de tal medida. A partir do cotejo dos autos de origem, apreende-se que o Juízo de origem homologou os cálculos da contadoria judicial, no valor de R$ 77.907,70 (setenta e sete mil novecentos e sete reais e setenta centavos) (IDs 153776067 e 159525803), tendo sido constrito o valor de R$ 338,91 (trezentos e trinta e oito reais e noventa e um centavos), na conta mantida pela agravante perante o Banco do Brasil. Alega a impenhorabilidade da quantia com arrimo nos incisos V e X do artigo 833 do CPC. Contudo, carecem de provas os fatos asseverados pela agravante, mormente sobre a incidência da ordem de bloqueio sobre proventos de aposentadoria ou em conta poupança. Ademais disso, a agravante não demonstrou de que forma a penhora de tal montante estaria a comprometer sua dignidade e subsistência. Nesse cenário, não reputo respaldada a medida de urgência almejada em nenhum dos pressupostos autorizativos do seu deferimento. Em contrapartida, tenho como necessárias a verticalização na cognição a respeito dos argumentos delineados pela parte agravante, notadamente quanto à impenhorabilidade dos valores constritos, na forma do art. 833 do CPC. Cabe frisar, por oportuno, que tais argumentos exigem uma apreciação contextualizada e qualificada pelo contraditório, visto que, em uma análise prefacial, típica deste momento processual, denota-se rarefeitamente a ausência de qualquer elemento probatório a socorrer as alegações defendidas pela agravante. Com efeito, não havendo elementos que evidenciem, de plano, sobretudo a probabilidade do direito vindicado, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Por todo o exposto, e, principalmente, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO postulado pela agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 1 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator